Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. QUALIFICADORA DE FRAUDE. CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.
2. No crime de furto mediante fraude, o agente aplica o ardil para diminuir a vigilância da vítima sobre o bem, de modo a praticar a subtração sem que a vítima perceba. O fato de o ardil utilizado ter sido identificado pelo segurança do estabelecimento vítima não descaracteriza a qualificadora da fraude, pois graças ao artifício - que consistiu no ato de o réu sair do provador vestindo as roupas da loja - não impediu a consumação do furto. Assim, patente a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso II, do CP.
3. O fato de apenas ter sido prestado um depoimento em juízo não conduz à absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos diversos outros elementos fortificando o aludido depoimento, tornando o conjunto probatório apto a demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.
4. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, além de o valor dos bens furtados ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. É possível valorar negativamente a culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena em virtude do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois, nesse caso, fica evidenciada a maior reprovabilidade de sua conduta, em virtude do desrespeito pela aplicação da justiça. Além disso, não há falar em bis in idem, pois não se considera a condenação anterior em si, mas o comportamento contumaz do agente, o que tem consequências tanto na dosimetria como na execução penal.
6. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
7. Não havendo demonstração do transcurso do prazo do período depurador, deve ser mantida a agravante da reincidência.
8. Não há arrependimento posterior quando não estiver demonstrado que o réu restituiu voluntariamente os bens furtados.
9. A pena pecuniária deve ser exasperada proporcionalmente ao incremento operado na pena privativa de liberdade.
10. Em virtude da reincidência há de ser mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o do CP, além de não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP).
11. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.